Tribunal: TJMT
Processo: 1007259-51.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-03-25

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1007259-51.2020.8.11.0000
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por JOÃO DOS SANTOS NERO e OUTROS em virtude da decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Santo Antônio do Leverger que, nos autos da Ação de Embargos de terceiros n.o 1000188-33.2020.8.11.0053 proposta em desfavor de ADEMAR CAIXETA DE CASTRO, indeferiu o pedido de tutela de urgência, para impedir o cumprimento da reintegração de posse dos autos n.o 977-50.2000.811.0053.
Inconformados, os Recorrentes alegam que o julgador de primeiro grau não agiu com o costumeiro acerto, haja vista a comprovação nos autos de que eles exercem a posse sobre os imóveis descritos e a evidente necessidade de concessão da medida liminar prevista no artigo 678 do Diploma Processual Civil.
Asseveram que são membros da Associação de Pequenos Produtores Rurais Coqueiral São Vicente, cada um com imóvel rural na região, e foram compelidos a ajuizar a ação originária por força do mandado de reintegração de posse proveniente dos autos n.o 977 -50.2000.811.0053, que estendeu seus efeitos além dos limites da demanda originária, invadindo parte das áreas de seus imóveis.
Aduzem que na Região da Serra de São Vicente existem duas Glebas: a Gleba Serrana, onde se localizam suas propriedades, e a Gleba Vale Abençoado, região que abarca as terras objeto da lide n.o 977 -50.2000.811.0053. Afirmam que nunca houve confusão quanto aos limites das referidas Glebas.
Afirmam que são possuidores de terras na Gleba Serrana há mais de 20 (vinte) anos, das quais retiram seu sustento.
Elucidam que sempre exerceram a posse na referida Gleba de forma mansa e pacifica até o ano de 2012, quando representantes do Espólio de Gabriel Júlio de Matos Muller interpuseram a Ação de Reintegração de Posse (autos n.o 34783 -92.2012.811.0041) que tramita perante a Vara Especializada de Direito Agrário da Comarca de Cuiabá.
Asseguram que a sentença proferida naquele feito reconheceu a posse da Gleba Serrana, incluídas suas propriedades em favor do espólio de Gabriel de Matos Muller e converteu em perdas e danos pela impossibilidade do cumprimento da reintegração.
Nessa linha de intelecção, afirmam que apesar do aludido litígio não ter transitado em julgado, o pedido autoral de reintegração de posse foi julgado procedente, e diante da impossibilidade de cumprir o decisum, o Juízo a quo, converteu a obrigação em perdas e danos, o que significa que nos autos n.o 34783 -92.2012.811.0041 foi reconhecido o direito dos Recorrentes de permanecerem na posse dos imóveis.
De outro vértice, sustentam que a partir dos mapas homologados pelo INSTITUTO DE TERRAS DE MATO GROSSO - INTERMAT e colacionados aos autos, não há dúvidas quanto à localização de cada uma das Glebas.
Ressaltam que apesar de o Oficial de Justiça (nos autos n.o 977 -50.2000.811.0053) ter levantado a necessidade de se estabelecer a localização exata da área objeto da reintegração e o Juiz singular ter determinado que o Agravado providenciasse o mapa da respectiva área, o Recorrido não apresentou mapa topográfico homologado pelo INTERMAT, mas apenas o mapa feito por seu próprio topógrafo, onde se verifica que áreas limítrofes das Glebas são diferentes do mapa homologado pelo INTERMAT, o que revela a clara má-fé do Recorrido.
Defendem o risco da irreversibilidade da medida ante a iminente possibilidade de demolição dos imóveis localizados nas propriedades pelo agravado.
Forte nesses argumentos, requerem a concessão de efeito ativo ao recurso, para determinar a reintegração na posse de suas propriedades. E, no mérito, requerem o provimento do instrumental para que seja reformada a decisão agravada e mantê-los na posse de seus imóveis, reconhecidos já judicialmente em outra demanda, até o deslinde dos Embargos de Terceiros.
É o relatório. Decido.
O Recurso comporta recebimento como Agravo de Instrumento, pois a hipótese se enquadra na exceção prevista no parágrafo único do artigo 1.015 do CPC, bem como foi instruído com os documentos necessários para sua análise e conhecimento.
Como é cediço, o artigo 1.019 inciso I, do Código de Processo Civil, dispõe que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que demonstrada à plausibilidade do direito invocado e, ainda, o perigo de dano ou o risco de afetar o resultado útil do processo.
O parágrafo único do artigo 995 do CPC estabelece que “a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
Ressai dos autos que os Agravantes ajuizaram Ação de Embargos de Terceiros em face do Agravante, sob o argumento de que são possuidores de uma área de terras denominada “Gleba Serrana”, com 1.539,2454 hectares e que, por força de um mandado de reintegração de posse oriundo da demanda n.o 977-50.2000.811.0053, o Agravado estaria injustificadamente invadindo áreas não objeto da lide.
Consta dos autos n.o 977-50.2000.811.0053 que o Oficial de Justiça responsável pelo cumprimento do mandado certificou ser necessário o fornecimento do mapa que delimite tão somente a área a ser reintegrada, para que não sejam cometidos excessos durante o cumprimento do instrumento reintegratório.
Diqnte da certidão, em 22/01/2020, tendo em consideração que o Agravado providenciou a juntada do mapa atualizado com todas as delimitações da área, o juiz de primeiro grau, entendendo não haver dúvidas em relação à extensão territorial, determinou a implementação da reintegração de posse.
Esta foi a decisão que deu azo à propositura da ação, que busca, em sede liminar, a concessão de tutela de urgência para impedir o cumprimento do mandado proveniente dos autos 977-50.2000.811.0053 nos imóveis dos embargantes.
O julgador a quo consignou na decisão invectivada que apesar do pedido de tutela estar prejudicado, vez que a reintegração de posse fora finalizada em 11.02.2020 e os autos conclusos em 02.03.2020, indeferiu a tutela requestada em razão da falta de requisito autorizador da tutela provisória de urgência.
Pois bem. Neste juízo de cognição sumária, não verifico desacerto na decisão objurgada, assim como não visualizo a confluência dos requisitos para concessão do pedido liminar.
Com efeito, em que pese à argumentação apresentada pelos Agravantes, o conjunto probatório encartado aos autos não se mostra suficiente para respaldar a tutela pleiteada, pois não há como ignorar que há dúvida se as áreas de propriedades dos Agravantes estão ou não localizadas na Gleba do Vale Abençoado, o que torna imprescindível a realização de exame pericial para o deslinde da controvérsia.
Importante ressaltar que a ação n. 977-50.2000.811.0053 tramita há muitos anos, de modo que houve tempo suficiente para que os Agravantes pudessem tomar providências quanto à alegada divergência de mapas das áreas litigiosas.
Do mesmo modo, não vislumbro na pretensão invocada pelos Recorrentes o risco de dano irreparável ou de difícil reparação decorrente do indeferimento do pedido antecipatório, ao contrário, o perigo da demora milita em favor da parte Agravada, que busca a reintegração na posse há quase 20 (vinte) anos.
Portanto, não verifico razão para alterar a decisão guerreada nesta fase de cognição superficial, posto que as razões ali elencadas são plausíveis,
Dessa forma, ausentes os requisitos necessários, indefiro o pedido de efeito suspensivo/ativo.
Comunique-se ao Juiz singular.
Cumpra-se.
Cuiabá, 24 de março de 2020.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora